Tribunal: STF
Processo: Rcl 87091
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Banco Itaucard S.A. e outro contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (Processo 0000641-74.2014.5.07.0002 e 0001180-28.2014.5.07.0006), que teria violado a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Na inicial, as partes Reclamantes apresentam as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “2. Trata-se, na origem, de reclamações trabalhistas (nº 0000641-74.2014.5.07.0002 e 0001180-28.2014.5.07.0006 – conexão) (doc. 04 e doc.05), em que a reclamante, Sra. AnaLucia Falcão da Cunha, mesmo tendo sido vinculada a grande empresa de terceirização de serviços, pleiteia o reconhecimento de vínculo empregatício com o Citibank e Itaú Unibanco, por meio da declaração de ilicitude da terceirização de atividade-fim dos mencionados Bancos. 



    3. Conforme assentado pela decisão reclamada, a Sra. Ana Lucia trabalhou para a empresa CREDICARD PROMOTORA DE VENDAS LTDA. desde a admissão em 24/04/2007 a 03/07/2014. Essa empresa havia firmado contrato com os Bancos Citibank S/A e Itaú Unibanco S/A, sendo que a Sra. AnaLucia prestou serviços específicos ao Citibank de 27/04/2007 a 19/12/2013 e posteriormente para o Banco Itaú Unibanco S/A a partir de 20/12/2013 a 03/07/2014, tendo a Sra. Ana Lucia mantido, ao longo de todo o tempo, a condição de empregada da empresa CREDICARD, sem qualquer vínculo empregatício com os Bancos mencionados. 



    Não obstante isso, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, destacando que:



    [...]



    5. Em face dessa r. decisão, os ora Reclamantes interpuseram recurso ordinário. Ao apreciá-lo, a 1ª Turma do TRT da 7ª Região houve por bem manter integralmente a sentença, por considerar que a trabalhadora se ativava na atividade preponderante das 1ª e 3ª reclamadas e por exercer atividade tipicamente bancária, atuando na comercialização e venda dos produtos tipicamente bancários. Confira-se o trecho pertinente:



    [...]



    11. Isto é, o ato reclamado, ao reconhecer a ilicitude da terceirização de atividade-fim do Banco violou a autoridade do quanto decidido na ADPF 324 e no Tema STF nº 725, pois declarou ilícita a terceirização de atividade-fim com o consequente reconhecimento de vínculo entre a obreira e os Bancos tomadores de seus serviços.”



    Ao final, no mérito, requerem “a procedência total da presente reclamação constitucional para confirmar a medida liminar e, com base no art. 161, parágrafo único do RISTF, cassar o v. acórdão proferido pela 1ª Turma o TRT 7, nos autos dos processos de nº 0000641-74.2014.5.07.0002 e 0001180-28.2014.5.07.0006, determinando que o julgamento respeite a autoridade do quanto julgado na ADPF 324 e no RE 958252, Tema nº 725 STF, declarando desde já a licitude da terceirização e afastando o vínculo reconhecido, julgando improcedentes os pedidos da inicial da Autora naquela reclamação trabalhista”.



      É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Os parâmetros de confronto invocados são a decisão desta CORTE proferida nos autos da ADPF 324, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO e a tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX.



    Assiste razão às Reclamantes.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal reclamado reconheceu o vínculo empregatício entre as partes a partir da declaração de ilicitude da terceirização da atividade desenvolvida pela trabalhadora, por sua atuação na atividade-fim da tomadora de serviços. Eis a ementa do acórdão reclamado: 



    “MÉRITO DOS RECURSOS DOS BANCOS RECORRENTES



    DA TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. CONTRATAÇÃO DE EMPREGADO POR EMPRESA INTERPOSTA. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO COM A EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS E ENQUADRAMENTO DA OBREIRA NA CATEGORIA DOS BANCÁRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 331 DO C. TST. Comprovado que a reclamante/recorrida se ativara na empresa prestadora de serviços, contratada por Instituição bancária, promovendo a venda de bens e serviços nitidamente bancários, atuando, desta forma, na atividade preponderante do Banco, tem-se configurada a ilícita contratação de empregado por empresa interposta, o que implica no reconhecimento, além do status de bancário, do vínculo empregatício da obreira diretamente com o tomador dos serviços, nos termos do item I da Súmula n° 331 do C. TST. Recursos Ordinários dos bancos recorridos improvidos.” (eDoc. 10, fl. 34)



    Destaco os fundamentos relevantes apresentados no voto condutor: 



    “O Juízo a quo, entendendo configurada intermediação ilícita de mão de obra, porquanto a reclamante/recorrida, além de subordinada a empregados do CitiBank, exercia atividades típicas de bancário, declarou nulo o contrato de trabalho firmado entre a autora e a CREDICARD e reconheceu o vínculo de emprego diretamente com referida Instituição Creditícia e, a partir de 20/12/2013, com o Itaú Unibanco S/A. 



    Com efeito, as provas adunadas aos autos, como o depoimento da testemunha, Sr. Henrique de Araújo Antunes (ID 4d97eb0) e Sra. Maria José de Oliveira Bomfim (ID 959f452) espelham que, de fato, a reclamante/recorrida prestava serviços subordinada a empregados do Citibank (os senhores Henrique Antunes, Célio Brito e Fábio Andrade), desenvolvendo atividades consistentes na prospecção de clientes, concessão de crédito, inclusive financiamento imobiliário e de veículo automotivo, detendo até mesmo alçada para liberação de valores, abertura de conta bancária, atividades essas essenciais aos fins econômicos do pseudo tomador dos serviços.



    Ressalte-se que, embora o banco Itaúcard e o Itaú Unibanco, pugnem pela desconsideração do teor do depoimento das testemunhas convidadas pela reclamante/recorrida (Sra. Maria José de Oliveira Bomfim e Sra. Aldanete Elisiario da Assunção) afirmando " referidas testemunhas desconhecem os fatos discutidos na ação, tanto por não os ter presenciado ou quanto por não ter certeza das informações prestadas em sua oitiva", deixaram de comprovar suas alegações. O mero fato de tais testemunhas terem laborado por pouco tempo de forma simultânea com a recorrida ou terem mantido contato telefônico não impede a elucidação dos fatos narrados na petição inicial, de forma que não merece prosperar a impugnação das recorrentes nesse tocante.



    Com efeito, a prova testemunhal foi uníssona no sentido da ilicitude de relação empregatícia inicialmente formada, como bem concluiu a magistrada sentenciante. Destaco os seguintes trechos dos depoimentos.” (eDoc. 10, fls. 31-119)



    Como se vê, a Justiça do Trabalho desconsiderou a forma de negociação existente entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a tomadora dos serviços, por suposta ilicitude da terceirização na atividade fim da tomadora dos serviços. Ao fazê-lo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como no Tema 725 da Repercussão Geral.



    No julgamento do Tema 725 da Repercussão Geral - RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX), reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas de outras formas desenvolvidos por agentes econômicos. A tese, ampla, tem a seguinte redação: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”.



    No julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, por sua vez, assentou-se a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim ou meio, com a fixação da seguinte TESE: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”.



    Conforme ressaltei em meu voto na ADPF 324:



    “[a] Constituição Federal não veda ou restringe expressa ou implicitamente a possibilidade de terceirização, enquanto possibilidade de modelo organizacional, como bem destacado pelos votos dos Ministros relatores ROBERTO BARROSO e LUIZ FUX, cujos fundamentos adoto, sem, contudo, repeti-los, por celeridade processual e razoável duração do voto.



    Vou, porém, mais além ao afirmar que a Constituição Federal tampouco impõe qual ou quais as formas de organização empresarial devam ou possam ser adotadas, pois assegurou a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.



    No sistema de produção capitalista, consagrado constitucionalmente, a escolha do modelo organizacional das empresas compete ao empreendedor, não podendo ser imposta pelo Estado.



    O texto constitucional não permite, ao poder estatal executivo, legislativo ou judiciário impor um único e taxativo modelo organizacional para as empresas, sob pena de ferimento aos princípios constitucionais da livre iniciativa e livre concorrência.”



    A interpretação conjunta dos precedentes permite o reconhecimento da licitude de outras formas de relação de trabalho que não a relação de emprego regida pela CLT, como na própria terceirização ou em casos específicos, como a previsão da natureza civil da relação decorrente de contratos firmados nos termos da Lei 11.442/2007 (ADC 48 e ADI 3.961), ou a previsão da natureza civil para contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352/2016 (ADI 5.625, red. para o Acórdão Min. NUNES MARQUES). Destaco a tese da ADI 5.625:



    “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.”



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto.



    Por oportuno, vale salientar que em casos análogos, envolvendo discussão sobre ilicitude na terceirização por pejotização, a Primeira Turma já decidiu na mesma direção, de maneira que não há falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante. Trata-se da RCL 39.351 AgR (Rel. Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020) e da RCL 47.843 AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 07/04/2022), esta última assim ementada:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO.



    1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.



    2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por pejotização, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.”



    Transferindo-se as conclusões da CORTE para o caso concreto, tem-se a mesma lógica para se autorizar a constituição de vínculos distintos da relação de emprego, legitimando-se a escolha do Reclamante pela organização e terceirização de suas atividades meio ou fim. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para CASSAR a decisão reclamada por ofensa ao Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX) e à ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), julgando, desde logo, IMPROCEDENTE as Ações Trabalhistas 00000641-74.2014.5.07.0002 e 0001180-28.2014.5.07.0006, atualmente em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente